Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706507-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO RECORRIDAS: ANA AMANCIA DO AMARAL, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 1.016, INCISOS I E IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA E NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Antes de analisado o mérito recursal do agravo de instrumento, verificada impossibilidade de identificar os advogados das partes, já que tal informação não está disponível no processo originário. Também constatado que faltavam os dados referentes aos executados DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO) no agravo de instrumento interposto. O agravante foi então intimado a cumprir os requisitos do artigo 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Insubsistente ao fim pretendido a alegação de que “a execução originária não está afetando nenhum direito de Dorival Josue do Amaral ou de Luzia Domingos Caixeta do Amaral” ambos continuam no polo passivo da demanda originária. 3. Embora conste o nome do advogado em relação a DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO), o mesmo não se pode afirmar em relação aos executados LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL (consulta aos “Dados do processo de referência” do processo originário e do presente recurso). 4. A exigência prevista no art. 1.016 do Código de Processo Civil tem por finalidade possibilitar a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. A não observância aos requisitos ali previstos fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5.1. Como se viu, não atendidos os requisitos do art. 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil (requisitos extrínsecos, regularidade formal), regularização oportunizada e não atendida. 6. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.016 do Código de Processo Civil, sustentando que foram preenchidos os requisitos legais da petição de interposição do agravo de instrumento. Assevera que em processo eletrônico as informações e dados complementares do processo no agravo de instrumento se encontram nos autos originários digitalizados, inclusive o nome de todos os advogados constituídos pelas partes e seus respectivos endereços profissionais. Acrescenta que não compete à parte suprir deficiências do órgão julgador em localizar no processo os dados das partes e de seus advogados e, apesar disso, informou expressamente onde se encontravam as procurações dos advogados dos executados Luzia Domingos Caixeta do Amaral e Dorival Josué do Amaral. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam feitas conjuntamente em nome da SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42277. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.016 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Embora conste o nome do advogado Neiron Cruvinel, OAB/GO 2084a em relação a DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO), o mesmo não se pode afirmar em relação aos executados LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL (consulta aos “Dados do processo de referência” do processo originário e do presente recurso)”(ID 28384801), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam efetuadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à SOCIEDADE WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023